Tribunal: TJPA
Processo: 0830853-64.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830853-64.2020.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: PAULO EDUARDO VAZ BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 1.022, II, DO CPC. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA ORIGEM. MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC). PARCIAL ACOLHIMENTO.

I- Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta pelas rés em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, manteve integralmente a sentença condenatória, deixando, contudo, de se manifestar expressamente acerca da fixação das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II- A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto (i) à condenação das partes vencidas ao pagamento das custas processuais; (ii) à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na origem; e (iii) à consequente majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III- Configura omissão integrável por embargos declaratórios a ausência de pronunciamento sobre verba sucumbencial, por se tratar de matéria de ordem pública, decorrente dos arts. 82, §2º, e 85 do CPC, cuja fixação independe de requerimento expresso da parte e integra o conteúdo obrigatório da decisão judicial. Reconhecida a sucumbência integral das demandadas, impõe-se sua condenação ao pagamento das custas processuais e a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor total da condenação, observados os critérios do art. 85, §§2º e 3º, do CPC. Desprovida a apelação anteriormente interposta, cabível a majoração da verba honorária para 17%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV- Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento, apenas para suprir omissão quanto às verbas sucumbenciais.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830853-64.2020.8.14.0301
EMBARGANTE: PAULO EDUARDO VAZ BENTES
EMBARGADOS: BERLIM INCORPORADORA LTDA; CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatório:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PAULO EDUARDO VAZ BENTES
, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 0830853-64.2020.8.14.0301, que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA
e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Na origem, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pelo ora embargante em face das empresas rés, sob o argumento de inadimplemento contratual decorrente da não entrega tempestiva da documentação necessária à viabilização de financiamento imobiliário, o que teria obstado a quitação do saldo devedor e ocasionado prejuízos materiais e morais.

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, além de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, bem como declarando a não incidência de encargos moratórios contratuais durante o período de mora das requeridas .

Irresignadas, as demandadas interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a impossibilidade de cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, à luz dos Temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) equívoco na base de cálculo dos lucros cessantes, por suposta violação aos arts. 402 e 884 do Código Civil; (iii) inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor; e (iv) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório .

O acórdão recorrido, após detida análise do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada, reconheceu a falha na prestação dos serviços pelas construtoras, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto à condenação em danos materiais e morais .

Opostos os presentes embargos declaratórios (ID 26548454), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, porquanto não teria havido manifestação expressa acerca dos pedidos formulados em sede de contrarrazões de apelação quanto à condenação das apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, matéria que reputa de ordem pública .

Alega que, embora o recurso de apelação tenha sido desprovido, o acórdão teria silenciado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, bem como quanto à adequada fixação das verbas sucumbenciais.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a alegada omissão, com a integração do julgado, a fim de que haja pronunciamento expresso acerca da verba honorária e das custas processuais.

Em contrarrazões aos aclaratórios (ID 27112515), as embargadas sustentam que não há qualquer omissão a ser sanada, afirmando que os embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Aduzem que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo incabível a pretensão de reforma do acórdão sob o pretexto de omissão .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

I- DO CONHECIMENTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II — DO MÉRITO DOS EMBARGOS:

Os embargos merecem parcial acolhimento.

II.1 — Da omissão originária quanto às verbas sucumbenciais

Assiste razão ao embargante no ponto nuclear de sua irresignação. A sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, sem, contudo, fixar expressamente a condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Tal omissão, apontada pelo ora embargante em sede de Embargos de Declaração perante o juízo a quo, não foi suprida. Tampouco o acórdão desta Turma, ao negar provimento ao recurso de apelação das demandadas e manter integralmente a sentença, cuidou de integrar o julgado nesse aspecto, perpetuando o vício.

Cuida-se de omissão inequívoca. Os honorários advocatícios sucumbenciais não configuram mera faculdade do julgador nem dependem de requerimento expresso da parte para sua fixação: constituem obrigação legal de observância cogente, que deflui diretamente do princípio da causalidade e da sucumbência objetiva, consagrados no art. 85, caput, do Código de Processo Civil. A verba honorária, nos termos do §14 do mesmo dispositivo, pertence ao advogado, possui natureza alimentar reconhecida e integra o próprio conceito de tutela jurisdicional efetiva — donde decorre que sua ausência no julgado não pode ser tolerada sob a invocação genérica de que a sentença teria sido mantida "integralmente", quando, na realidade, o que se manteve foi justamente um pronunciamento lacunoso.

O mesmo raciocínio se aplica às custas processuais. A condenação do vencido ao pagamento das despesas processuais é imperativo legal extraído do art. 82, §2º, do CPC, igualmente insuscetível de supressão pela vontade do julgador ou pelo silêncio do dispositivo sentencial.

Ambas as verbas — custas e honorários — ostentam natureza de matéria de ordem pública, na medida em que decorrem de imposição normativa cogente, independentemente da provocação das partes, e integram o conteúdo mínimo obrigatório de qualquer pronunciamento condenatório. A omissão a seu respeito configura, portanto, vício integrável por embargos de declaração, na forma do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

II.2 — Da fixação dos honorários e custas na origem

Reconhecida a omissão, impõe-se sua correção. As demandadas foram integralmente vencidas na fase de conhecimento, tendo todos os pedidos do autor sido acolhidos pelo juízo a quo. A sucumbência é, assim, objetiva e integral, recaindo sobre as requeridas o ônus de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios devidos ao patrono do embargante.

Para a fixação dos honorários, devem ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. Considerando a complexidade da causa, que envolveu discussão sobre inadimplemento contratual em incorporação imobiliária, cumulação de pedidos de obrigação de fazer, lucros cessantes e danos morais, bem como o êxito integral obtido pelo embargante, fixo os honorários advocatícios devidos pelas demandadas em favor do patrono do embargante em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

As custas processuais ficam integralmente a cargo das demandadas, na forma do art. 82, §2º, do CPC.

II.3 — Da majoração recursal

Suprida a omissão quanto à fixação dos honorários na origem, opera-se, como consequência necessária e automática, a incidência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários pelo Tribunal quando desprovido o recurso interposto. Estão presentes todos os pressupostos de incidência da norma: (i) honorários fixados na origem, ora integrados ao julgado; (ii) interposição de recurso de apelação pelas demandadas sucumbentes; (iii) desprovimento integral do recurso por esta Turma; e (iv) trabalho adicional prestado pelo patrono do embargante na fase recursal.

Assim, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor total da condenação apurado em liquidação, observados os limites dos §2º do art. 85 do CPC, valor que remunera, de forma adequada e proporcional, o trabalho desenvolvido pelo advogado do embargante tanto na fase de conhecimento quanto na fase recursal.

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho parcialmente os presentes Embargos de Declaração, para integrar o acórdão embargado e, consequentemente, integrar também a sentença de origem no ponto omisso, a fim de:

(a) condenar solidariamente as embargadas ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82, §2º, do CPC;

(b) fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas embargadas em favor do patrono do embargante em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC;

(c) majorar os referidos honorários, em razão do trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e do desprovimento integral da apelação, para 17% sobre o mesmo valor de base, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que o resultado do julgamento permanece inalterado em todos os demais aspectos, restringindo-se a presente integração à correção das omissões formais apontadas, sem qualquer modificação do mérito ou da conclusão do acórdão embargado.

No mais, rejeito os embargos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026